Tribunal: TJBA
Processo: 8053743-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053743-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, BRUNO CONI ROCHA SANTOS, LEONARDO DE SOUZA REIS

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD). Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para afastar a cobrança de IPTU, tendo em vista a imunidade que teria sido concedida à executada. A decisão ora recorrida aponta para a aplicabilidade, na espécie da imunidade prevista pela Constituição Federal em seu artigo 150, VI, 'a' e §2º
(imunidade recíproca)
. Apesar de tal dispositivo apenas prever a imunidade para os entes federados, suas autarquias, fundações e empresa pública prestadora de serviço postal, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem lhe dado interpretação de modo a estendê-la a empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos essencia
is
sem caráter concorrencial. No caso em análise, a agravada HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS trata-se de sociedade de economia mista cuja criação foi autorizada pela Lei Estadual nº 2.114/1965 para viabilizar a Política do Plano Nacional de Habitação Popular, fomentando políticas públicas habitacionais. Tendo em vista a natureza deste serviço –
público e essencial
, praticado em natureza não concorrencial, a imunidade recíproca pode ser aplicada à recorrida. Precedentes. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8053743-94.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como agravada a
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.